Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-24.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000419-24.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRAULINO DIAS PEREIRA - CPF: 178.939.761-87 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (RECORRIDO), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADVOCATÍCIA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO ASSISTIDO. PRECISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para restituir valor recebido judicialmente mediante alvará e para indenizar o assistido a título de danos extrapatrimoniais.

2.

Autor afirma ter contratado a recorrente para prestação de serviços advocatícios na esfera previdência e que não teria recebido os valores recebidos pela sua patrona, mediante levantamento de alvarás.

3.

Demonstração de previsão contratual para reter valores em caso de existência de inadimplemento.

4.

Consumidor não comprovou a satisfação de sua contraprestação.

5.

Não há de se falar em dano material ou material no caso em tela, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de retenção de valores em caso de inadimplemento por parte do assistido.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença na qual foi julgada parcialmente procedente a presente demanda, para que fosse a recorrente condenada a restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos mediante levantamento de alvará e ainda, condenada a indenizar moralmente o autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de falha na prestação de serviços.

Inconformada, a recorrente nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da improcedência da demanda, em suma, sob o fundamento de que, o consumidor não adimpliu com sua contraprestação contratual e que a retenção realizada era prevista no acordo firmado entre as partes.

Contrarrazões recursais pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023